Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO ESPECÍFICO, MAS QUE CONTENHA QUALIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. MELHOR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa.
3. Diante da ausência de regulamentação específica, o próprio edital previu uma gama de possibilidades de diplomas aceitos para o ingresso como Analista de Tecnologia de Informação, desde que o curso de graduação abarque a área de tecnologia da informação, autorizando-se, portanto, formações interdisciplinares que apresentem como conteúdo a computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
4. O candidato impetrante logrou êxito em comprovar que a grade curricular do seu curso se enquadra na referida área de tecnologia de informação, sendo que a própria universidade federal de sua formação expressamente declarou que o curso do impetrante apresenta formação técnica na área de TIC, indicando várias matérias cursadas relacionadas a área. Quanto ao mais, o impetrante demonstrou que já trabalha com tecnologia e comunicação em autarquia federal e que, portanto, a sua formação está em consonância com as qualificações necessárias para o exercício do cargo, bem como os critérios previstos no edital.
5. A recusa da Administração em dar posse a um concursado de elevado gabarito de conhecimento para realizar as funções exigidas é formalismo desarrazoado e desproporcional, violando-se o próprio interesse público, sobretudo no caso em que o candidato demonstrou atender os requisitos de forma mais ampla do que a requerida no edital, hipótese da lide, em que o edital não condicionou a investidura no cargo mediante apresentação de diploma específico, mas formação que o qualificasse para a atuação na área de tecnologia da informação.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento aos recursos dos Impetrados.